Tribunal: STF
Processo: Pet 12897
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de oposição de embargos de declaração em face de despacho em que indeferi os pedidos da autora referentes à “negativa de entrega jurisdicional”, nos seguintes termos (eDOC 12): 



    “DESPACHO (Petição 125764/2024 e Petição 25980/2025) Nada a deferir, considerando que a prestação jurisdicional foi entregue nos seus devidos termos. 



    À Secretaria Judiciária para dar continuidade ao andamento processual do presente feito. 



    Arquivem-se os autos. 



    Publique-se.”



    A parte embargante sustenta a existência de erro material na decisão embargada. Alega, em síntese, o “não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos trazidos pelas partes, que sejam capazes, por si só, e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a decisão” (eDOC 14, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte Embargante. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11). 



    1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão.



    Ante o exposto, rejeito os embargos, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. Ante seu caráter manifestamente protelatório, determino o trânsito em julgado da decisão ora embargada, com a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente